Tribunal: TJMT
Processo: 1009772-63.2023.8.11.0007
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009772-63.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BRUNA FERREIRA RODRIGUES - CPF: 042.547.701-03 (RECORRENTE), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), NATALIA STANICHESCH - CPF: 061.582.191-00 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo para prover, em parte, o agravo interno para estabelecer o patamar do dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais), considerando a extensão do dano, como o elastério temporal e o deslocamento via terrestre. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. CABIMENTO DE DECISÃO MONOCRÁTICA.
DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

1 - As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente por ter sido proferida em consonância com a Súmula 02 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso e com o Enunciado 103 do FONAJE.

2 - Agravo interno conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Bruna Ferreira Rodrigues interpôs

agravo interno
(Id 220317679) com as razões aqui alegadas, pugna pela reconsideração da decisão agravada, uma vez que alega não haver fundamentação legal que se enquadre no caso, para que o relator tenha decidido de forma monocrática, pois, ressalta que houve tão somente a
redução do valor da indenização, sendo matéria que deve ser analisada caso a caso, e quantificada conforme o grau de extensão do dano, de forma colegiada.

Azul Linhas Aéreas Brasil não apresentou contrarrazões, contudo, manifestou pelo arquivamento do feito, tendo e vista o pagamento da condenação de R$ 3.223,74, referente ao valor fixado para os danos morais em decisão monocrática, conforme comprovante de depósito acostado ao ID. 223497668.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

Agravo interno interposto por BRUNA FERREIRA RODRIGUES contra decisão unipessoal que proveu parcialmente o recurso inominado da empresa AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. apenas para reduzir o valor do dano moral de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Invoca a impossibilidade do julgamento monocrático, especialmente para ser oportunizada a sustentação oral, ou, se assim não for, para que se proceda o julgamento do mérito do recurso.

Embora o resultado da decisão monocrática tenha repercutido apenas sobre o importe do dano moral – o que a parte agravante aduz ser incabível o julgamento por decisão monocrática -, houve a amplitude da matéria devolvida em grau recursal, sendo, essencialmente, o exame sobre falha ou não da prestação do serviço de transporte aéreo e se envereda na seara dos direitos da personalidade.

Nesse contexto, o então d. Relator considerou o entendimento dominante da turma julgadora quanto à configuração do fortuito interno (manutenção emergencial da aeronave) e o dever de indenizar a título de reparação por danos morais.

Os enunciados 102 e 103 do FONAJE dispõem que:

ENUNCIADO 102/FONAJE – O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com Súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização ou ainda de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de cinco dias (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA).

ENUNCIADO 103/FONAJE – O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão estiver em manifesto confronto com Súmula do Tribunal Superior ou Jurisprudência dominante do próprio juizado, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de 5 dias (alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA).

Apenas em nível de paralelismo, o Superior Tribunal de Justiça também assim delineia, vindo a edição da Súmula 568 (ano de 2016), sem importar em negativa da prestação jurisdicional: “
O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
”.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CABIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. REINTEGRA. LEI N. 12.546/2011. BENEFÍCIO FISCAL. PERCENTUAIS. DELEGAÇÃO. DECRETO N. 7.633/2011. LEGALIDADE. DEFICIÊNCIA RECURSAL.

1. Nos termos da Súmula 568 desta Corte e do art. 255, § 4º, do RISTJ, o relator está autorizado a decidir monocraticamente quando houver entendimento dominante sobre o tema.

2. Não há que falar em violação do art. 1.022, I e II, do CPC/2015, pois não se vislumbra nenhum equivoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, tendo o Tribunal de origem apreciado integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a estipulação de percentuais variáveis de ressarcimento para fins do REINTEGRA, segundo a delegação prevista na lei autorizadora, não extrapola os comandos legais, mormente em relação ao Decreto n. 7.633/2011, que elencou os produtos manufaturados passíveis de incidência do benefício fiscal, sendo, por conseguinte, incabível a pretensão de que o contribuinte participe do regime fora dos parâmetros legalmente estabelecidos (AgInt no REsp n. 2.033.254/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 26/4/2023; REsp n. 1.876.304/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/9/2020, DJe de 21/9/2020).

4. Hipótese em que não há ilegalidade no Decreto n. 7.633/2011, que, ao regulamentar a Lei n. 12.546/2011, estabeleceu distinção de percentual de ressarcimento pelo tipo de produto manufaturado e não especificamente por setor econômico ou atividade exercida.

5. Não se conhece do recurso especial quando o dispositivo apontado como violado não contém comando normativo para sustentar a tese defendida ou infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, em face do óbice contido na Súmula 284 do STF 6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.862.924/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 27/5/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. APELO NOBRE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que há jurisprudência dominante quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015).

3. Na hipótese, inexiste afronta ao princípio da colegialidade e/ou cerceamento de defesa, pois a possibilidade de interposição de agravo interno contra a decisão monocrática permite que a matéria seja apreciada pela Turma, afastando eventual vício.

4. Não viola o art. 489, § 1º, I, II e IV, do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia.

5. Esta Corte já se posicionou no sentido de não ser desprovido de fundamento o julgado que ratifica as razões de decidir adotadas na sentença, transcritas no corpo do acórdão.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.089.072/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 16/3/2023)

Além disso, sobre a colegialidade, a Corte Superior tem jurisprudência reiterada segundo a qual não há falar em violação a esse princípio considerando a possibilidade do agravo regimental: “
De acordo com o art. 932, II, do Código de Processo Civil, combinado com a Súmula 568/STJ, o relator nesta Corte poderá monocraticamente não conhecer de recurso inadmissível ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema, sendo que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta ofensa ao princípio da colegialidade
. [...]” (AgInt no AREsp n. 1.319.805/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024).

Por isso, acedo aos argumentos da d. Relatora neste quesito.

Em relação ao pedido subsidiário, voto para elevar o valor estabelecido na decisão agravada, considerando as circunstâncias do caso, como o elastério temporal e a má prestação do serviço que impôs o deslocamento via terrestre.

Sob esse ângulo, o Superior Tribunal de Justiça preceitua que: "
a indenização por danos morais, ainda que pautada por critérios de razoabilidade e proporcionalidade, deve servir de verdadeira punição ao ofensor, bem como de reprimenda social, alcançando resultados práticos de motivação à mudança comportamental da sociedade
"(STJ, AgRg no REsp. nº 1.096.735-ES).

Dentro dessa parametrização, entendo razoável e adequado o importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que não representará excesso nem enriquecimento sem causa.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo do voto condutor para prover, em parte, o recurso de agravo interno a fim de estabelecer o patamar da reparação por danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024